Tribunal: STM
Processo: 7000391-37.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A Instrução Provisória de Deserção é um processo especial previsto no CPPM, realizado pela OM do militar que se encontra na situação de ausente e tem por finalidade reunir os documentos que irão compor o caderno processual.
2. O crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta e consuma-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de 8 (oito) dias previsto no tipo penal.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
20/09/2023, 18:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721694034055781839532375130033&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-37.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O
SOLDADO GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO À PENA DE 6 (SEIS) MESES
DE DETENÇÃO, CONVERTIDA EM PRISÃO, NA FORMA DO ART. 59, COMO
INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 187, AMBOS DO CPM,
ESTABELECENDO O REGIME INICIAL ABERTO PARA SEU EVENTUAL
CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PENAL COMUM E COM O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-37.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA
DE
DESERÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
1. A Instrução Provisória de Deserção é um processo especial previsto
no CPPM, realizado pela OM do militar que se encontra na situação de
ausente e tem por finalidade reunir os documentos que irão compor o
caderno processual.
2. O crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta e consuma-
se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade
Militar quando ultrapassado o prazo de 8 (oito) dias previsto no tipo
penal.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento à
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO à pena de
6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, na forma do art. 59, como incurso
no crime previsto no art. 187, ambos do CPM, estabelecendo o regime inicial aberto
para seu eventual cumprimento em estabelecimento penal comum e com o direito de
recorrer em liberdade.
Brasília, 05 de setembro de 2023.
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
2/8
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o
Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO pela prática do crime previsto no
art. 187 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
A Denúncia (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 1,
DENUNCIA1), recebida em 4 de outubro de 2022 (evento 1, RECDEN2), narra a
seguinte conduta delituosa, verbis:
Segundo os autos, foi constatada a falta do Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA
RIBEIRO, ora denunciado, no Centro de Lançamento de Alcântara, Estado do
Maranhão, OM que servia, no dia 16 de setembro de 2020. Dessa forma, passou à
condição de ausente, conforme noticia a Parte de Ausência acostada no evento 1,
doc. 1, fl. 5, iniciado, assim, a contagem do prazo de deserção a zero hora do dia
17 de setembro de 2020.
Por determinação do comandante do Esquadrão de Segurança e Defesa de
Alcântara, foram feitas diligências, para o fim que ele retornasse à OM, mas sem
êxito (evento 1, doc. 1, fl. 5/6).
Após transcorrerem mais de 8 (oito) dias, contados do dia seguinte ao da
verificação da ausência injustificada e não tendo este se apresentado em sua
Unidade Militar ou capturado, passou à situação de desertor a zero hora do dia 25
de setembro de 2020, ensejando a lavratura do Termo de Deserção constante no
Evento 1, doc. 1, fl. 1. Em razão disso, foi excluído do serviço ativo da Aeronáutica
(evento 12).
No dia 31 de maio de 2022, o desertor se apresentou voluntariamente no Escritório
da OM, em São Luís/MA, sendo recolhido na cela da OM (evento 32), e comunicada
sua prisão ao juízo da OM, sendo-lhe concedida liberdade provisória (evento 34).
Uma vez submetido à Junta de Saúde, foi considerado apto (evento 49) e, em razão
disso, reincluído ao serviço ativo do Exército (evento 125, doc. 2).
Ao se ausentar da Unidade onde servia, sem justificativa ou autorização legal, por
mais de 8 (oito) dias, incorreu o ORA DENUNCIADO no delito de deserção,
consubstanciado no artigo 187 do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente DENÚNCIA, com a citação do Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA
RIBEIRO como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, para se ver
processar e julgar, com final condenação, observadas as formalidades legais.
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
3/8
O Acusado, nascido em 18 de setembro de 2000, contava com menos
de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
Integram os autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD nº
7000116-47.2020.7.08.0008/PA), dentre outros, os seguintes documentos:
- Termo de Deserção, lavrado em 25 de setembro de 2020 (processo
7000116-47.2020.7.08.0008/PA, evento 1, IPD1);
- Ofício nº 29/AIJ/3805, do Diretor do CENTRO DE LANÇAMENTO
DE ALCÂNTARA - CLA, com a informação da apresentação voluntária do Acusado
em 31 de maio de 2022 (processo 7000116-47.2020.7.08.0008/PA, evento 32,
DILIGENCIAS1);
- Boletim Interno de Informações Pessoais nº 45, de 6 de julho de
2022, do CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA - CLA, com o
resultado da Inspeção de Saúde realizado pela Junta de Saúde Local do Hospital da
Aeronáutica de Belém - HABE, que julgou o Acusado apto para fins de reinclusão
por determinação judicial (processo 7000116-47.2020.7.08.0008/PA, evento 49,
BOL_INDIV2); e
- Ofício nº 47/AIJ/5437, do Diretor do CENTRO DE LANÇAMENTO
DE ALCÂNTARA - CLA, com a informação de que o Acusado foi reincluído às
fileiras da Força Aérea Brasileira, e Boletim Ostensivo nº 141, de 2 de agosto de
2022, com a publicação da reinclusão do militar, a contar de 22 de julho de 2022
(processo 7000116-47.2020.7.08.0008/PA, evento 65, OFIC3 evento 65,
BOL_INDIV2).
O Acusado foi devidamente citado em 9 de novembro de 2022
(processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 9, CERT1).
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União não
arrolaram testemunhas (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 81,
ATA1).
O Réu foi qualificado e interrogado em 23 de janeiro de 2023
(processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 81, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (processo
7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 81, ATA1).
Em Sessão de Julgamento de 1º de março de 2023, o MPM, em
Alegações Orais, pugnou pela condenação do Soldado GABRIEL JORGE DA
SILVA RIBEIRO pela prática do crime de deserção. A DPU, por sua vez, requereu a
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
4/8
absolvição, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Após os debates, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, por unanimidade, absolveu o Soldado GABRIEL JORGE DA
SILVA RIBEIRO, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (processo
7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 107, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 6 de março de 2023, tendo a
DPU sido intimada em 7 de março de 2023 e o MPM em 10 de março de
2023 (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, eventos 113, SENT1, 116 e 117)..
Irresignado, o MPM interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 10
de março de 2023 (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 119,
APELAÇÃO1).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 31 de março de
2023 (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 124, CERTTRAN1).
Em suas Razões de Apelação, o MPM requer o provimento do
Recurso para que seja reformada a Sentença, com a condenação do Soldado
GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO como incurso no crime de deserção,
sustentando que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos
autos (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 120, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a DPU requer a manutenção da Sentença
absolutória por ausência de provas produzidas em Juízo. Subsidiariamente, no caso
de condenação, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da
causa de diminuição da pena por ser o Réu menor de vinte e um anos à época dos
fatos (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 133, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se
pelo provimento do Recurso Ministerial, para que seja reformada a Sentença, com a
condenação do Apelado pela prática do crime de deserção (processo 7000391-
37.2023.7.00.0000/STM, evento 6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
5/8
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 6 de março de
2023, que absolveu o Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO do crime
previsto no art. 187 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer o
provimento do Recurso, para que seja reformada a Sentença, com a condenação
do Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO como incurso no crime de
deserção, sustentando que a materialidade e a autoria estão devidamente
comprovadas nos autos (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 120,
RAZAPELCRIM1).
Consta nos autos que o Acusado ausentou-se de sua Organização
Militar - CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA - CLA, no dia 16 de
setembro de 2020, sem autorização, consumando o delito de deserção à zero hora do
dia 25 de setembro de 2020, apresentando-se voluntariamente em 31 de maio de
2022. Submetido à Inspeção de Saúde, foi considerado apto para o Serviço Militar
ativo, tendo sido reincluído às fileiras da Aeronáutica.
Em seu interrogatório, o Acusado confirmou os fatos narrados na
Denúncia. Assegurou que conhecia as provas produzidas nos autos, especialmente as
juntadas na Instrução Provisória de Deserção - IPD, como a Ata de Inspeção de
Saúde que o julgou apto. E, ainda, afirmou ser praça do ano de 2019,
ter recebido instruções acerca do crime de deserção e ter residido em outro endereço
à época em que esteve ausente, distinto do fornecido para a Aeronáutica.
Posteriormente, ao ser questionado onde se encontrava no período de ausência e o
motivo pelo qual se apresentou, reservou-se ao direito de ficar calado (processo
7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 80, VIDEO1 e evento 80, VIDEO2).
Constata-se, na hipótese, que os elementos de prova constantes dos
autos são essencialmente documentais, produzidos durante a Instrução Provisória de
Deserção (IPD nº 7000116-47.2020.7.08.0008/PA), e estão em consonância com o
interrogatório do Réu em Juízo.
O art. 187 do CPM estabelece o seguinte, in verbis:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
A deserção é um crime propriamente militar, que possui um rito
próprio previsto no art. 452 do CPPM, que dispõe:
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
6/8
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde
logo, o desertor à prisão.
Ressalta-se que a Instrução Provisória de Deserção é um
processo especial previsto no CPPM, realizado pela OM do militar que se encontra
na situação de ausente e tem por finalidade reunir os documentos que irão compor o
caderno processual do crime de deserção.
Dessa forma, a alegação da DPU quanto à ausência de prova produzida
em Juízo, tese acolhida pelo Conselho Permanente de Justiça da 8ª CJM como
fundamento para a absolvição, não merece prosperar, tendo em vista que a autoria e
a materialidade estão devidamente presentes nos autos, conforme o Termo de
Deserção e os demais documentos produzidos na Instrução Provisória, bem como
pelo interrogatório do Réu, que confirmou exatamente os termos da Denúncia.
Ademais, o crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta e
consuma-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade
Militar quando ultrapassado o prazo de 8 (oito) dias previstos no tipo penal.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado ausentou-se de sua OM
sem autorização e decorreu o prazo legal sem que tivesse se
apresentado, configurado está o delito de deserção.
Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. LICENCIAMENTO DO RÉU DO SERVIÇO
ATIVO. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O
BENEFÍCIO DO SURSIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. MAIORIA. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar
firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto unicamente
para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento
processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente
afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito
(prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.
Preliminar de não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade
rejeitada. Decisão por maioria. O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo
Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem
a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça
definido pelo tipo penal incriminador. Constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto
no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
7/8
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se
coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o
qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)". A consumação da
conduta típica descrita no artigo 187 do CPM ocorre com a ausência injustificada
e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de
graça definido pelo tipo penal. O elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente
na vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em
lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do
serviço militar. A despeito da dicção da alínea "a" do inciso II do artigo 88 do
Código Penal Militar, considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado,
deve ser concedido o benefício do sursis por razões de política criminal, o que foi
observado pelo Juízo de primeira instância ao fundamentar a dosimetria. Todavia,
torna-se inaplicável a conversão da pena de detenção em prisão operada pelo Juízo
a quo, na forma do art. 59 do CPM, porquanto incompatível com o citado benefício.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000367-14.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig do Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 04/02/2021, Data de
Publicação: 04/03/2021.)
Conclui-se, portanto, que o Acusado vulnerou seu dever militar, sem
justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade, pois sua conduta
antijurídica está perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM.
Por tudo que foi posto, assiste razão aos argumentos apresentados pelo
Ministério Público Militar e merece reparo a Sentença, sendo impositiva a
condenação.
Assim, passo à dosimetria da pena.
Considerando-se as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do
CPM serem favoráveis ao Acusado, fixo a pena base no mínimo legal de 6 (seis)
meses de detenção.
Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, embora o Réu
contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deixo de
atenuar a reprimenda prevista no inciso I do art. 72 do CPM, pois a pena-base foi
fixada no mínimo legal, nos termos do art. 73 do mesmo Código.
Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou
de diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Converto a
detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM, devendo ser observada a detração
dos dias em que permaneceu preso por este delito.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para seu cumprimento, caso
passe a cumprir a pena em estabelecimento prisional civil, e concedo ao Apelado o
direito de recorrer em liberdade.
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:16
:: 40001354357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef815...
8/8
Deixo de conceder o benefício do sursis por expressa vedação legal
contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, já que não há notícias nos autos de
que o Acusado tenha sido licenciado das fileiras da Aeronáutica.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória,
condenar o Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO à pena de 6 (seis)
meses de detenção, convertida em prisão na forma do art. 59, como incurso no crime
previsto no art. 187, ambos do CPM, e estabeleço o regime inicial aberto para seu
eventual cumprimento em estabelecimento penal comum, com o direito de recorrer
em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354357v12
e do código CRC 07a704a0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/9/2023, às 14:3:51
7000391-37.2023.7.00.0000
40001354357 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR